Tribunal: TJSP
Processo: 2123350-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Penhora de salário – Indeferimento – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida, aduzindo a possibilidade de constrição de verba salarial – Acolhimento, em parte – Verbas referentes a serviços educacionais e a honorários advocatícios que não constituem exceção à regra da impenhorabilidade de salário, a qual, contudo, pode ser flexibilizada – Expedição de ofício

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Penhora de salário – Indeferimento – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida, aduzindo a possibilidade de constrição de verba salarial – Acolhimento, em parte – Verbas referentes a serviços educacionais e a honorários advocatícios que não constituem exceção à regra da impenhorabilidade de salário, a qual, contudo, pode ser flexibilizada – Expedição de ofício à empregadora - A possibilidade de penhora somente deverá ser analisada a partir dos informes a serem prestados – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.